Tribunal: STF
Processo: RHC 61290
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-12-07
Data de publicação: 1983-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMISSAO DE CHEQUE SEM SUFICIENTE PROVISAO DE FUNDOS.
- INEXISTÊNCIA DE NULIDADE QUANTO A CITAÇÃO POR EDITAL.
- O PAGAMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENUNCIA NÃO E HABIL PARA
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE.
- SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA DECLAROU QUE O RÉU TEM MAUS
ANTECEDENTES, NÃO FAZ ELE JUS AO SURSIS.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.